Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECUCRITÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de seguro de vida encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
2. Havendo laudo pericial conclusivo a respeito da incapacidade do Autor, não subsiste a alegação da seguradora de impossibilidade de pagamento diante da inexistência de doença incapacitante.
3. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista.
4. Sob esse prisma, a informação de exclusão de cobertura securitária deve ocorrer de forma a permitir ao segurado a possibilidade de ponderar acerca da relação entre o custo e o benefício do dispêndio investido no contrato de seguro. E mais, para o fim de cumprir o dever de informação, as cláusulas limitativas devem figurar na apólice e não apenas no Manual do Segurado, acessível ao consumidor somente após firmado o contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.